Tribunal: TCU
Processo: 043.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado em cumprimento ao subitem 9.8 do Acórdão 2.436/2021 - Plenário, para avaliar eventuais indícios de irregularidades na escritura pública de concessão de direito real de superfície do terreno onde se localiza a Sede Administrativa da Petrobras em Vitória/ES, celebrada entre a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo (Emescan) e a Petrobras.

Inteiro teor:
Acórdão 723/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em atendimento ao subitem 9.8 do Acórdão 2436/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no âmbito do TC Processo 003.977/2017-0 (tomada de contas especial), com vistas a avaliar indícios de irregularidades na escritura pública de concessão de direito real de superfície do terreno onde se localiza a Sede Administrativa da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em Vitória (ES), celebrada entre a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo (Emescam) e a Petrobras em 19/12/2006; Considerando que as análises empreendidas na auditoria da qual resultou a presente representação (TC Processo 030.013/2015-1 - relatório de auditoria) apontaram os seguintes indícios de irregularidades nas obras do edifício, indicando que o modelo financeiro escolhido para construção da sede em Vitória (ES) teria sido possivelmente desvantajoso do ponto de vista econômico, resultando em prejuízo à estatal (peças 30-32): i) opção pela concessão em vez de compra do terreno; ii) cessão não onerosa do terreno ao FII; iii) exclusão da possibilidade de comprar o terreno por valor previamente acordado que seria atualizado por índice de inflação; iv) irredutibilidade da remuneração da Emescan; v) não indenização das benfeitorias no caso de a Petrobras não ter interesse na aquisição do terreno; vi) não demonstração que os benefícios gerados pela estruturação financeira eram suficientes para pagar obra e terreno. Considerando as diligências e oitivas realizadas à Petrobras; Considerando que no TC Processo 028.154/2007-8 (denúncia) "foram tratadas algumas das irregularidades examinadas nestes autos, especificamente, a vantajosidade na celebração de contrato de concessão de direito de superfície, exclusão de uma das opções de compra do terreno (R$ 22.453.750,00 como valor de base) e divergências entre o Protocolo de Intenções e o contrato firmado com a Emescan"; Considerando que no aludido processo fora proferido o Acórdão 2689/2010-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, para considerar improcedente a denúncia e acolher as razões de justificativa então apresentadas, porquanto lograram elidir as ocorrências apuradas nos autos; Considerando que, embora a denúncia não tenha versado, especificamente, da indenização das benfeitorias caso a Petrobras não tivesse interesse em comprar o terreno, observa-se que as indenizações de benfeitoria podem ser livremente acordadas entre as partes quando da celebração do contrato de concessão do direito de superfície; Considerando que não é possível aferir se a inclusão da obrigação de indenizar tornaria a concessão do direito de superfície desinteressante para a Emescan e/ou se teria o condão de alterar a natureza jurídica e/ou contábil da transação impedindo a obtenção dos benefícios fiscais auferidos pela empresa em razão da estruturação financeira adotada para financiar a sede de Vitória (ES), ou seja, se a indenização do imóvel retiraria dele a possibilidade de abatimento dos valores referentes aos CRIs emitidos da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Considerando que, quanto à irredutibilidade da remuneração, a empresa informou que já discute essa questão no Poder Judiciário; Considerando que, quanto à cessão onerosa do terreno ao FII, assiste razão à empresa, cabendo acolher as justificativas apresentadas, uma vez que não era possível que fizesse a cessão onerosa ao fundo, sob o risco de o negócio jurídico se enquadrar no instituto da confusão, previsto no art.383 do Código Civil, pois a empresa seria ao mesmo tempo credora e devedora do valor referente à cessão e a obrigação automaticamente extinta; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 62-64, corroborados pelo parecer do Ministério Público à peça 67, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação com fulcro no art. 237, inciso VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão a Petróleo Brasileiro S.A.; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 043.924/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Representante: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura - SeinfraOperações (Extinta). 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF), Ana Carolina Mello Pereira da Silva de Paula (148786/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.